Tribunal: TJMT
Processo: 1005563-04.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1005563-04.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO), PIRACICABA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 11.376.003/0002-21 (EMBARGANTE), COMPANHIA ULTRAGAZ S A - CNPJ: 61.602.199/0001-12 (EMBARGADO), LEONARDO ALVES CANUTO - CPF: 044.310.326-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURO VIVEIROS FILHO - CPF: 037.677.831-85 (ADVOGADO), PIRACICABA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 11.376.003/0002-21 (EMBARGADO), MAURO VIVEIROS FILHO - CPF: 037.677.831-85 (ADVOGADO), VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO), COMPANHIA ULTRAGAZ S A - CNPJ: 61.602.199/0001-12 (EMBARGANTE), LEONARDO ALVES CANUTO - CPF: 044.310.326-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos, respectivamente, por Piracicaba Transportes LTDA-ME e Companhia Ultragaz S/A, contra acórdão que deu provimento a recurso de agravo de instrumento. As embargantes alegam, em síntese, omissão quanto à fundamentação da fixação dos honorários advocatícios e quanto à análise do procedimento adotado no cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos visam apenas à rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente quanto à fixação dos honorários advocatícios, observando os critérios do §2º do art. 85 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a cada requisito.

4. A insurgência da primeira embargante representa mero inconformismo com a valoração dos elementos probatórios, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

5. Quanto à segunda embargante, a alegação de omissão acerca do procedimento de liquidação de sentença é irrelevante ao julgamento do agravo, que se limitou à fixação de honorários advocatícios.

6. Inexiste contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, uma vez que a decisão manteve coerência interna e não apresentou incoerência lógica.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada nem à obtenção de reforço de fundamentação, salvo nas hipóteses legais de vício, o que não se verifica no caso.

8. O manejo de embargos com finalidade meramente protelatória justifica sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

2.

"É manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração que busca reexaminar matéria já decidida sem apontar, de modo concreto, qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Piracicaba Transportes LTDA-ME
e Embargos de Declaração opostos por
Companhia Ultragaz S/A
contra acórdão que
deu provimento ao recurso de agravo de instrumento

A primeira embargante,
Piracicaba Transportes LTDA-ME ̧
sustenta que o acórdão é omisso, pois “
não se verifica do v. acórdão embargado, “data venia”, qualquer indicação de fundamentos fáticos e/ou jurídicos para a conclusão pela fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico.”

Requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

A segunda embargante,
Companhia Ultragaz S/A
, defende que o acórdão foi omisso, uma vez que não se manifestou acerca do fato de a parte embargada não ter pedido o cumprimento de sentença com fundamento no art. 523 do CPC, mas sim com o procedimento de liquidação de sentença.

Menciona que “
o presente acórdão se mostrou omisso e contraditório na medida em que se vale de fundamentação genérica para prover o agravo de instrumento interposto pela Agravante.”

Requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A primeira embargante,
Piracicaba Transportes LTDA-ME ̧
sustenta que o acórdão é omisso, pois “
não se verifica do v. acórdão embargado, “data venia”, qualquer indicação de fundamentos fáticos e/ou jurídicos para a conclusão pela fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico.”

O argumento não prospera.

Ao fixar o percentual dos honorários advocatícios no patamar de 11% (onze por cento) foram analisados todos os requisitos constantes do §2º do art. 85 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa aos requisitos.

Destarte a parte embargante se verifica que se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Assim, os embargos opostos por
Piracicaba Transportes LTDA-ME devem ser rejeitados
.

A segunda embargante,
Companhia Ultragaz S/A
, defende que o acórdão foi omisso, uma vez que não se manifestou acerca do fato de a parte embargada não ter pedido o cumprimento de sentença com fundamento no art. 523 do CPC, mas sim com o procedimento de liquidação de sentença.

Impende destacar que o recurso de agravo de instrumento foi interposto pela parte embargada, visando tão somente a fixação de honorários advocatícios.

Ocorre que, o fato de agravada não ter ingressado com o pedido de cumprimento de sentença com fulcro no art. 523 do CPC não é relevante para este recurso de agravo de instrumento.

Veja-se o excesso de execução foi reconhecido pelo juízo de origem e a parte embargante não recorreu desse ponto, logo, a questão restou preclusa.

Menciona que “
o presente acórdão se mostrou omisso e contraditório na medida em que se vale de fundamentação genérica para prover o agravo de instrumento interposto pela Agravante.”

Inexiste a contradição apontada, isso é assim porque a fundamentação do acordão está em consonância com o dispositivo.

Registro que, quanto ao vício da contradição que pode ser atacado por meio de embargos declaratórios, vale ressaltar que a contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. Não, obviamente, a “contradição” como contrariedade à dispositivo de lei, jurisprudência ou ao que a parte esperava ver julgado, aspecto natural e inerente a toda e qualquer decisão que venha a desfavorecer um dos litigantes.
Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas
. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Assim, não há falar em omissão ou contradição no acordão.

A bem da verdade os embargantes sequer conseguiram demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
ambos os Recursos de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025